Tribunal: STF
Processo: Rcl 60503
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, visando garantir a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nas ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e ADPF 275 (de minha relatoria).



    Na inicial, o município reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A beneficiária da decisão que ora se ataca, propôs Reclamatória Trabalhista junto ao Posto da Justiça do Trabalho, em face da empresa RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA buscando o pagamento de verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória, danos morais, etc.



    Em que pese a trabalhadora tenha prestado serviços ao Município de Tapejara, o Juízo da causa determinou que o Município de PASSO FUNDO, ora reclamante, fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia total de R$ 14.800,00 , sob o fundamento de que estes valores seriam ‘créditos’ que a empresa possuía junto a municipalidade [...]



    O Município entende que a decisão reclamada esta a violar os precedentes firmados na ADPF 485 E ADPF 275/PB, razão pela qual passa a expor seus motivos para que seja cassada a decisão.”



     Ao final, requer “a cassação definitiva das decisões proferidas nos autos das Reclamações Trabalhistas de nº , 0020331-21.2023.5.04.0661 determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RS, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nas ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 7/10/2020, DJe de 4/2/2021) e ADPF 275 (de minha relatoria, j. 17/10/2018, DJe de 27/6/2019).



    Na hipótese dos autos, assiste razão ao Município.



    O Juízo Reclamado proferiu o seguinte despacho (Doc. 4, fls. 2-3):



    “A autora alega que foi demitida sem justa causa em 01.03.2023 pela primeira reclamada RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA. Sustenta que a referida empresa promoveu durante a relação havida reiterados descumprimentos de obrigações contratuais, atrasando o pagamento de salário e deixando de promover os depósitos de FGTS na conta vinculada. Em razão disso, postula de forma tutelar, a conversão do aviso prévio trabalhado em indenizado. Postula ainda, o bloqueio dos empenhos junto aos Municípios de Marau-RS e Passo Fundo-RS até o limite do valor da presente ação e que, se abstenham de liberação de valores à primeira reclamada decorrentes do contrato de prestação de serviços para fins de garantir o pagamento das verbas rescisórias e demais direitos não pagos, garantindo assim, o efetivo resultado útil do processo.



    [...]



    Com isso e por tal razão, acolho em parte o pedido de tutela antecipada, por entender presentes os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC e por ser incontroverso que a reclamante foi demitida sem justa causa, faz jus em parte ao postulado.



    Assim, diante da inadimplência da primeira reclamada quanto ao pagamento de salários no momento próprio, ausência de depósitos na conta do FGTS da trabalhadora e a demissão de forma imotivada, determino a constrição de créditos que a referida empresa possui junto aos Municípios de Marau-RS e Passo Fundo-RS, decorrentes de contratos de prestação de serviços encerrados ou ainda ativos, até o montante de R$ 55.082,87, os quais correspondem aos pedidos da inicial. Tudo conforme prevêem os artigos 300 e 301 do CPC.



    Assim, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela requerida, para determinar a constrição de valores até o montante de R$ 55.082,87, referentes a créditos que a primeira reclamada venha a ter junto aos Municípios de Marau-RS e Passo Fundo-RS, decorrentes de contratos de prestação de serviços encerrados ou ainda ativos.



    De imediato, proceda-se a restrição de valores, através de expedição de mandados, conforme determinado acima. Os valores porventura existentes deverão ser depositados à disposição do juízo, nestes autos.”



    Posteriormente, veio a ordem a seguir (Doc. 4, fls. 7-8):



    “O Município de Passo Fundo, como terceiro interessado, manifesta-se nos autos requerendo seja reconsiderada a decisão que determinou o arresto e depósito de créditos da empresa Resiplan junto àquele Órgão nos presentes autos.



    Refere que processos individuais podem comprometer a quitação de parcelas rescisórias de todos os empregados, aduzindo que contratos firmados para atender a Secretaria da Saúde do Município (cerca de 300 funcionários) serão rescindidos pelo Município. Segue, ainda aduzindo, que a empresa terá obrigações trabalhistas em razão das rescisões contratuais que se anunciam, as quais merecem ser priorizadas.



    O Juízo proferiu decisão de antecipação de tutela no ID 00168ff e determinou o bloqueio de R$ 55.082,87 de créditos da Resiplan junto ao Município de Marau e Município de Passo Fundo, para garantir a totalidade da reclamatória trabalhistas. O Sr. Oficial de Justiça no ID b63ac3e certificou a inexistência de valores disponíveis da reclamada junto ao Município de Marau.



    A reclamada Resiplan Serviços Gerais Ltda - Me, instigada a se manifestar a respeito do pedido de antecipação de tutela, aduziu no ID 2ccb135 que a medida não poderá prosperar e informa que realizou o pagamento do salário de fevereiro que estava em atraso. Junta documentos que comprovam os depósitos de FGTS e requer a revogação da medida.



    Decido.



    É fato notório que o número de ações contra a reclamada vem aumentando dia após dia. E é plausível a afirmação do município no sentido de que eventuais rescisões dos muitos trabalhadores terceirizados que lhe prestam serviço poderão ficar a descoberto, dado que a dívida decorrente das ações trabalhistas já em curso contra a Resiplan tende a crescer.



    Todavia, para além desta hipótese levantada pelo município, neste caso concreto a reclamada Resiplan não está pagando o salário da reclamante. Ao menos não há nos autos recibo de pagamento dos salários de março e de abril. Ou seja, o referido inadimplemento salarial parece constituir fundamento à dispensa indireta requerida, motivo por que mantenho a determinação judicial anterior para retenção de quantia devida pelo município à reclamada por força de contrato de prestação de serviços que firmaram.



    No entanto, tenho que o valor deverá ser reduzido à soma das importâncias requeridas na inicial a título de salários atrasados (R$3.500,00, pedido ‘f’) e de parcelas rescisórias (R$11.300,00, pedido ‘i’).



    Expeça-se mandado ao Município de Passo, comunicando o novo valor a ser retido de R$14.800,00.”



     



    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido no paradigma apontado como violado.



    No julgamento da ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 7/12/2020), esta CORTE proferiu decisão no sentido de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. O acórdão adotou a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 7/12/2020, DJe de 4/2/2021).



    Nessa mesma linha, cito ainda a ADPF 275, de minha relatoria (j. 17/10/2018, DJe de 27/6/2019), no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADPF 275:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    E no mesmo sentido, no exame da ADPF 664, de minha relatoria (j. 19/4/2021, DJe de 4/5/2021), esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações: 



    “A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    […] 



    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.”



    No presente caso, o fato de o Juízo Reclamado determinar ao Município o bloqueio e o posterior depósito de valores, em tese, devidos à empresa executada perante à Autoridade Reclamada, para fins de penhora, caracteriza indevida ingerência judicial não somente sobre o fluxo de pagamentos da Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa ao paradigma de confronto indicado, bem como à consolidada orientação desta CORTE, conforme demonstrado acima. 



    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor (doc. 7, fl. 1).



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020).



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 41604 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020)



    Na mesma linha, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 53.303, de minha relatoria, DJe de 13/5/2022; Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020; Rcl 39.267, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.937, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020; Rcl 41.653, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/11/2020; Rcl 41.792, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/3/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS nos autos do Processo 0020331-21.2023.5.04.0661, em desrespeito ao decidido nas ADPF 275 e ADPF 485.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente